Tribunal: TJDFT
Processo: 0728146-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728146-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA MERIDIONAL LTDA - ME, RAMIR DE AGUIAR MIZAEL, ALCEMIR MIZAEL DOS SANTOS DESPACHO Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 42977472. Intime-se, por edital, os agravados, GRAFICA E EDITORA MERIDIONAL LTDA - ME, RAMIR DE AGUIAR MIZAEL, ALCEMIR MIZAEL DOS SANTOS, conforme o requerimento supra, observadas as cautelas de praxe. Cumpridas as exigências formais, encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de fevereiro de 2023